Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705938-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAREN LIMA VILAS BOAS SANTOS DE SA AGRAVADO: MURILLO FURTADO CLEMENS TEIXEIRA DE ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caren Lima Vilas Boas Santos de Sá contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 224310655 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Murillo Furtado Clemens Teixeira de Araujo em desfavor da ora agravante, processo n. 0713264-84.2018.8.07.0020, indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado pela executada e rejeitou a impugnação por ela apresentada, nos seguintes termos: Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA promovido por MURILLO FURTADO CLEMENS TEIXEIRA DE ARAUJO em desfavor de CAREN LIMA VILAS BOAS SANTOS DE SA partes qualificadas nos autos. Conforme ID. 220853682, houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada partes, via SISBAJUD, no importe de R$ 6.247,82 A parte executada apresentou impugnação no ID. 218020417, alegando que os valores de bloqueados na sua conta, referem-se a verbas impenhoráveis nos termos do artigo 833, IV do Código de Processo Civil. Aduz possuir renda de pouco mais de 4 (quatro) salários mínimos, sendo pequena empreendedora do ramo alimentício e que a penhora de qualquer parcela da renda de quem recebe até salários mínimos retira do executado o mínimo necessário à sua subsistência, o que não pode ser admitido. Afirma que trabalha junto ao Ifood e que os valores bloqueado são utilizados para custear suas despesas diárias e de seu negócio. Tece longo arrazoado sobre a função social de empresa. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Por sua vez, a parte exequente, intimada, quedou inerte. É o relato do necessário. Decido. I. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A executada não juntou aos autos autos qualquer comprovação da sua alegada hipossuficiência. Também não se verifica nos autos a presença de declaração de hipossuficência. Consoante o § 2o do art. 99 do CPC/2015, "o juiz somente poderá indeferir o pedido (de gratuidade de justiça) se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o que parece ser o caso dos autos. Com efeito. O benefício em questão encontra-se disciplinado nos arts. 98 e seguintes do CPC e, muito embora o § 3o do art. 99 presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, tal norma deve ser interpretada à luz da Constituição Federal. Ressalto que sequer seria necessária a positivação de uma norma nesse sentido, porquanto a matéria é afeta à hermenêutica jurídica segundo a qual as leis devem ser interpretadas em harmonia com o sistema jurídico, tendo como vetor a Lei Fundamental. Todavia, o art. 1o do CPC estabelece que: "O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código". Nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Lei Maior será garantida a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Portanto, é indispensável que a alegação de hipossuficiência venha acompanhada de documentos que comprovem o estado econômico do interessado. DO VALOR BLOQUEADO NA CONTA DA EXECUTADA. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; No caso dos autos o bloqueia da quantia de R$ 6.247,82 ocorreu na conta da executada no dia 12 de novembro de 2024, conforme ID. 220853682. Junto a impugnação a executada juntou extratos bancário referente aos meses de setembro e outubro de 2024, conforme Ids. 218020426 e 218020425. Embora a parte executada tenha juntado o contrato de parceria com o Ifood, ID. 218020424, da análise dos extratos colacionados nos autos não é possível aferir se os valores bloqueados são originários da referida parceria. Da análise detida dos extratos é possível verificar o recebimento de valores via PIX de diversas pessoas físicas, quantias, que superam o valor aqui bloqueado. Ainda que assim não fosse, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigos 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, não há como reconhecer a impenhorabilidade não termos requerido pela executada. DISPOSITIVO Desse modo, rejeito a impugnação de ID. 218020417. INDEFIRO a gratuidade de justiça. Ato contínuo, declaro convertida em penhora o bloqueio realizado, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora nos autos, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Fica a executada intimado, através de seu advogado, para, querendo, apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnação à penhora, devendo essa impugnação se limitar a eventual excesso de penhora ou erro de procedimento, não lhe sendo dado a reiteração de matérias típicas de impugnação ao bloqueio, descritas no art. 854, § 3o, do CPC, ante a ocorrência da preclusão. Transcorrido o prazo, quedando-se inerte a executada, retornem os autos conclusos. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68939872), sustenta, em suma, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem incorrer em prejuízos para o seu sustento e de sua família. Afirma auferir renda mensal de aproximadamente 4 (quatro) salários-mínimos. Diz ser pequena empreendedora do ramo alimentício e não possuir meios para arcar com as custas processuais e eventuais honorários de sucumbência. Aduz que o bloqueio efetuado em sua conta quase a levou à ruína financeira. Assevera serem provenientes de sua atividade profissional os valores penhorados. Comenta sobre a dificuldade financeira imediata que enfrentará caso mantido o bloqueio dos valores, por serem eles necessários às despesas urgentes, como moradia e alimentação. Argumenta que a manutenção da penhora pode prejudicar a sua atividade profissional, afetando sua capacidade de gerar renda futura. Tece considerações sobre o princípio do patrimônio mínimo. Afirma estarem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC para fins de determinar a imediata suspensão da penhora efetivada; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) O provimento para modificação da decisão agravada, para fins de determinar o cancelamento da penhora e a consequente disponibilidade da quantia bloqueada em favor da parte Agravante. Esta Relatoria, em decisão coligida ao Id 68972008, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. A agravante cumpriu o comando assim estabelecido (Id 69222869). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se tal disposição pela celeridade e liquidez imediata desses ativos para satisfazer com economicidade de atos processuais a obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação à instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua: “para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Inviável a proteção irrestrita desejada pela agravante para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em conta bancária dela, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ela pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se for destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, em regra. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, mesmo se destinada ao recebimento de salário, incumbirá ao executado comprovar serem impenhoráveis quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifos nosso) Concretamente, considerado o período decorrido entre a última consulta realizada nos autos de origem e aquele momento processual, o juízo de origem proferiu decisão determinando a realização de nova pesquisa de ativos em nome da devedora por meio do sistema Sisbajud (Id 217025536 do processo de referência). A consulta restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o importe de R$ 6.247,82 (seis mil e duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos) na instituição Nu Pagamentos (Id 220853682 do processo de referência). A executada, ora agravante, na petição catalogada ao Id 218020417 do processo de referência, requereu o cancelamento da penhora derivada do bloqueio efetivado pelo juízo a quo na conta bancária de sua titularidade, alegando tratar-se de remuneração que aufere como pequena empreendedora do ramo alimentício, tendo, portando, natureza alimentar. O juízo a quo proferiu a decisão ora combatida indeferindo o pleito deduzido pela executada, ao fundamento de que ausentes elementos de informação aptos a demonstrar a sua impenhorabilidade. Pois bem. No tocante à conta corrente no Nubank, verifico, dos extratos acostados aos Ids 218020425 e 218020426 do processo de referência, que nela há intensa movimentação financeira por meio de transferência e recebimento de valores, gastos com cartão de crédito, entre outros. Com efeito, caberia à executada, ora agravante, comprovar que a quantia bloqueada corresponde efetivamente à sua verba salarial, sendo, consequentemente, abarcada pela impenhorabilidade do art. 833, IV e X, o que não foi feito. Assim, nessa cognição sumária, não é possível concluir que os valores nela bloqueados têm natureza salarial, nem mesmo se sopesados com o documento acostado ao Id 218020424 do processo de referência, haja vista que o fato de a executada receber sua remuneração por depósito efetivado na referida conta não autoriza a ilação por ela estabelecida de que as quantias ali localizadas têm natureza salarial. Em consonância com esse entendimento, a jurisprudência desta e. 1a Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA POUPANÇA. VERIFICADA A PRESENÇA DE DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUANTIA DESTINADA À RESERVA FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO. FALTA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL VERBA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, proferida em execução fiscal, que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a juridicidade de bloqueio efetuado em conta bancária do executado. III. Razões de decidir 3. É cabível a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. Nesse sentido: Acórdão 1917916, 0727742-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) 4. Verificado o desvirtuamento na utilização da conta poupança para conta corrente e a presença de intensa movimentação de valores incompatível com a alegada reserva financeira, afasta-se a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. 5. O art. 833 o CPC/2015 não estabelece hipóteses de impenhorabilidade absolutas, diferente do anteriormente previsto no art.649 do CPC/1973. Com isso, em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Precedente: AgInt no AREsp n. 2.318.451/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023. 6. O devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789). Inexistência, no caso concreto, de demonstração da natureza salarial, de prejuízo ao sustento familiar e de situação apta a atrair a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.318.451/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.; TJDFT, Acórdão 1917916, 0727742-50.2024.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, j. 04/09/2024. (Acórdão 1968694, 0702352-44.2024.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA VALORES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, CPC. NÃO DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO EXECUTADO. ART. 854, §3o, CPC. PENHORA CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão indeferiu pedido de liberação de valores penhorados em conta corrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar valores encontrados em conta da parte executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte. 4. O Código de Processo Civil estabelece quais são os bens e valores impenhoráveis, bem como que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Arts. 833 e 854, CPC. 5. No caso dos autos, a parte executada limitou-se a algar que averba penhorada deriva de verba salarial, não demonstrando a impenhorabilidade dos valores encontrados nas contas, não cumprindo com o disposto no art. 854, §3o, do CPC, sendo necessário manter a penhora realizada. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. Não demonstrado pela parte executada que os valores bloqueados, estão abarcados pela regra da impenhorabilidade, incabível a liberação de valor, sendo necessário, consequentemente, manter a penhora realizada.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 854, §3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1954724 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, da 6a Turma Cível; Acórdão 1937873 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível. (Acórdão 1959454, 0739442-23.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) (grifos nossos) Destarte, em uma análise perfunctória, os argumentos aduzidos pela agravante nada trazem a possibilitar o reconhecimento da probabilidade do direito alegado ou de provimento do recurso. Em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que, não verificada a existência desse requisito, considero também ausente aquele. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO \CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) . 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não identifico, portanto, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão liminar da tutela recursal postulada pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado para o presente recurso. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora